Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-67.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-67.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVI DE SOUZA - CPF: 742.591.059-49 (EMBARGANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), DAVI DE SOUZA - CPF: 742.591.059-49 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –IMPOSSIBILIDADE – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
DAVI DE SOUZA
e por OMNI FINANCEIRA S/A
, contra o Acórdão de ID. 106818967,
Recurso de Apelação n°
1004101-67.2017.8.11.0040
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

O primeiro embargante Davi de Souza aduz, em síntese, que no acórdão embargado constou erro material, acerca da taxa de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta que o
decisum
consignou que a taxa média do Banco Central,, no dia da operação era de 27,23% a.a., enquanto a consulta juntada aos autos pelo embargante aponta taxa de 22,78% a.a.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material apontado “a fim de fixar recalculo do contrato de acordo com taxa média de mercado ao tempo da contratação de 22.78% a.a.”.

O segundo embargante Omni Financeira S/A alega que o
decisum
embargado requesta esclarecimento, quanto ao argumento de que a taxa de juros pactuada entre as partes não ultrapassou o triplo da média de mercado ao tempo da negociação.

Sustenta que a decisão embargada se limitou a apontar que é pacífico o entendimento de que a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for superior uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada no mercado.

Destaca que “o contrato discutido perante essa Colenda Câmara teve por objeto financiamento para aquisição de veículo com 20 anos de uso ao tempo da negociação”, fazendo-se necessário considerar “risco inerente à própria contratação, de modo que, pelas características já mencionadas, o contrato possuía extremo risco ao Embargante”.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que “sejam os pontos informados esclarecidos”, “para que complemente a r. Decisão embargada abordando o entendimento jurisprudencial sobre a matéria e a ausência de apreciação do grau de risco do contrato para declaração da abusividade contratual.”

O embargado Davi de Souza, nas contrarrazões, requesta o não conhecimento do recurso por ausência de obscuridade e, no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Em 19/11/2021 houve o decurso do prazo sem manifestação da embargada Omni Financeira S/A.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

As embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004101-67.2017.8.11.0040, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso, bem como por conter erro material.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão, obscuridade e erro material no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações dos embargantes.

Isso porque, quanto ao citado erro material, em relação à taxa de juros a ser aplicada, em caso de verificação de onerosidade excessiva ao consumidor, não está adstrita a taxa média do período da contratação, sendo,
in casu
, realizada em consonância com taxa média de mercado à data da contratação, conforme julgado colacionado no
decisum
embargado, ora reproduzido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação.

Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.

Deve ser mantida a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, quando fixado de acordo com os ditames do Código de Processo Civil. (N.U 1016144-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

No que tange a citada omissão, de que, segundo razões do banco embargante, a taxa livremente pactuada entre as partes não ultrapassou o triplo da média de mercado ao tempo da negociação e que não apreciado dos parâmetros de riscos do contrato, importa destacar que, em que pese as contrarrazões defenderem a ausência de abusividade da taxa contratada, apenas no julgado colacionada à contraminuta há a menção dos parâmetros considerados para aferição de abusividade.

“A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)” ( ID. 88709045 - Pág. 8).

O
decisum
embargado procedeu a apreciação acerca da existência de abusividade no contrato firmado entre as partes, assim entendendo:

“(...) A r. sentença consignou a ausência de abusividade, apontando que a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações para aquisição de veículo, no mesmo período (12 de setembro de 2014), era de 58,57% ao ano. Entretanto, denota-se que o
decisum
incorreu em equívoco, quanto à taxa média mencionada.

Isso porque, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, se verifica que o percentual apontado era a taxa praticada pela Apelada (consulta do histórico do segmento pessoa física, aquisição de veículos, na data de 12/09/2014), na data em que firmado o contrato, dentre 48 (quarenta e oito) instituições financeiras, sendo inclusive, a mencionada taxa a mais elevada da lista, de modo que não se refere à taxa média.

Em cálculo do mencionado histórico, a taxa média do dia, referente as taxas praticadas pelas instituições, é de 27,23% a.a. Sendo a taxa de juros contratuais superior ao dobro da taxa média.

Desta forma, conclui-se que a taxa de juros prevista no contrato objeto do litígio, equivalente a 59,36% ao ano, não se encontra dentro dos limites de razoabilidade aferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, constatando-se a sua abusividade. (...)” (ID. 106818967).

Em relação ao argumento de análise de risco da operação, na apreciação da abusividade da taxa de juros, embora defenda que “Apelado financia veículos com mais de 10 anos de uso para pessoas de classes mais baixas, que, muitas vezes, não são bancarizadas e não possuem consistente histórico de crédito, e residem, especialmente, em cidades do interior” (ID. 88709045 - Pág. 7), tem-se que as considerações não foram individualizadas ao Embargado.

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão, contradição, obscuridade erro material na decisão embargada e a nítida pretensão dos embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022